Tribunal: TJBA
Processo: 8037406-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037406-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO HOLANDA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE ENTREGA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 1.132/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaparica/BA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a qual determinou a emenda da petição inicial para comprovação da constituição válida da mora da devedora, sob pena de indeferimento da inicial. A instituição financeira sustenta que a mora restou comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, invocando o Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

4.
O Tema 1.132 do STJ dispensa a comprovação do recebimento pessoal da notificação, mas exige o envio ao endereço contratual com efetiva tentativa de entrega, não se aplicando automaticamente a situações em que a correspondência sequer é entregue no domicílio do devedor.

5.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica que a correspondência permaneceu retida na agência postal, sem demonstração de tentativa concreta de entrega domiciliar ou de adoção de diligências complementares aptas a cientificar o devedor.

6.
A ausência de tentativa efetiva de cientificação impede o reconhecimento da constituição válida da mora e, por conseguinte, obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão.

7.
A decisão agravada limitou-se a manter determinação de emenda da inicial para suprir requisito essencial, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem demonstração de tentativa efetiva de entrega domiciliar ou de diligências complementares, não comprova a constituição válida da mora para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica automaticamente quando inexistente prova de tentativa concreta de cientificação do devedor no endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132 (Recursos Repetitivos); STJ, Súmula 72; STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; TJBA, AI nº 8064143-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 04.10.2021; TJBA, AI nº 8007220-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível; TJBA, Apelação nº 8000478-65.2022.8.05.0039, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8037406-30.2025.8.05.0000, provenientes da Vara Única da Comarca de Itaparica/BA, tendo como agravante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e como agravada MARIA DO SOCORRO HOLANDA DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator